Tribunal: TJSP
Processo: 2276866-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita - Ausência de elementos que acenem à incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família – Decisão mantida – Recurso desprovido.